Tribunal: TJDFT
Processo: 0729549-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729549-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SCRN 706 7 ENTRADA 32 AGRAVADO: PAULO CLEMENTE DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SCRN 706/707 ENTRADA 32 em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706633-84.2018.8.07.0001, determinou que os executados, entre eles o condomínio agravante, cumpram a obrigação de fazer, que consiste na retirada de dutos e de aparelho exaustor da fachada do condomínio. Em suas razões recursais, o agravante elucida que em conjunto com terceiro interessado são executados no Cumprimento de Sentença em discussão, no qual informaram o cumprimento da obrigação, mas que o exeqüente, ora gravado discordou, sem apresentar qualquer prova, e foi determinada a diligência por oficial de justiça in loco para averiguar o efetivo cumprimento. Narra que a primeira diligencia concluiu pelo integral cumprimento da obrigação, ao passo que a segunda diligência concluiu pelo integral descumprimento, e a última diligência entendeu que os dutos foram retirados da janela, deixando a vista impedida, bem como que não existe aparelho exaustor instalado sobre a propriedade do agravado. Sustenta que os oficiais de justiça não possuem conhecimento técnico suficiente, dado que atestaram que o aparelho exaustor e os dutos de ventilação se localizam na marquise do prédio, mas que o maquinário está instalado sobre a laje superior da casa de máquinas do elevador. Aponta que a sentença imputou remoção condicional, bem como foi omissa na localização dos bens a serem retirados. Alega violação aos princípios da coisa julgada e segurança jurídica. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão para que obrigação seja considerada cumprida. Preparo recolhido nos IDs 28992347 e 28992348. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;(destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 98731953 dos autos no 0706633-84.2018.8.07.0001): Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões dos Srs. Oficiais de Justiça contidas na certidão e anexos de ID 90571549, visto que tais servidores públicos possuem fé pública. Assim, é de se observar que não foi cumprida a obrigação de fazer conforme termos da referida diligência. Isto posto, determino que os executados retirem os dutos, bem como o aparelho exaustor , no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retirada coercitiva e estabelecimento de multa por ato atentatório à dignidade de justiça, nos termos do § 2° do art 77 do CPC. A sentença exequenda traz a seguinte condenação (ID 27401900 dos autos no 0706633-84.2018.8.07.0001): DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido para determinar aos réus que, permanecendo incólume a moldura fática atual (ausência de deliberação positiva em assembleia sobre o assunto), retirem os dutos de ventilação instalados na fachada do edifício e o aparelho exaustor instalado na marquise do prédio, sobre a propriedade do autor, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa de R$ 100,00 por dia de descumprimento. Resolvo o processo na forma do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência recíproca e proporcional, arcará o autor com 50% das custas processuais e honorários advocatícios, ficando o remanescente a cargo dos réus. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC). Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. (destaquei) Por outro lado, a última diligência realizada por 2 (dois) oficiais de justiça, devidamente acompanhados pela advogada do exequente, ora agravado, o síndico do condomínio agravante e o advogado do outro terceiro interessado, teve a seguinte conclusão (ID 90571549 dos autos no 0706633-84.2018.8.07.0001): Certifico e dou fé, que em cumprimento a presente ordem, que no dia 07/04/2021, às 15h, eu , Adiane David, Oficial de Justiça , mat 312.535, juntamente, com a Oficial de Justiça Liduína Maya, dirigimo-nos ao SCRN 706/707 bloco E portaria 32, e lá procedemos a vistoria ordenada. Estava presente acompanhando a diligência, a Dra. Rosana ( advogado do autor ), Sr. José Adão Assis , síndico do bloco, Sr. Felipe Alvim ( proprietário da loja ) e Dr.Rafael Felicio . Assim, adentramos o apartamento do autor , mediante abertura pela Dra. Rosana Couto que possuía chaves do imóvel e VERIFICAMOS que : a) Há dutos de ventilação na fachada do prédio, escondido por trás da breeze de metal. Os dutos foram retirados da janela da cozinha do autor e desviados para a lateral da janela. A vista da janela ficou livre, porém os dutos continuam instalados na fachada do prédio. Imagens em anexo. b) Na marquise do prédio consta a extensão do duto de origem da fachada elevado do telhado, com altura de aproximadamente 80 cm, se estendendo acima da casa de máquina do elevador, onde consta uma estrutura de isolamento acústica e no interior tem o aparelho motor exaustor ( declarado pelo Sr.Felipe Alvim) , finalizando o duto em boca aberta. O exaustor não está em cima da unidade/residência do autor. Imagens em anexo. Assim, verificamos que os dutos de ventilação não foram retirados, mas apenas desviados. Assim, recolho o presente para as providências. (destaquei) Dessa forma, inconcebível que se considere a obrigação como cumprida, uma vez que a sentença expressamente condenou o condomínio agravante e o terceiro interessado a retirarem os dutos de ventilação instalados na fachada do edifício e o aparelho exaustor instalado na marquise do prédio, sobre a propriedade do autor, o que não corresponde a esconder os dutos de ventilação por trás da marquise. Além disso, a diligência anterior, de ID 82645890 (autos no 0706633-84.2018.8.07.0001), realizada por outra oficial de justiça, também certificou que não houve a retirada dos dutos de ventilação da fachada do edifício. Em que pese a certidão de ID 74202331 (autos no 0706633-84.2018.8.07.0001) informar que os dutos e o exaustor terem sido retirados, observa-se que a diligência foi realizada quase 1 (um) ano antes da última, tendo sido realizada por apenas uma oficial de justiça, acompanhada somente do síndico, e sem a juntada de fotos, como ocorreu nas outras ocasiões, tendo sido posteriormente impugnada pelo agravado. Assim, em primazia a fé pública e presunção de veracidade que possuem as certidões dos oficiais de justiça, deve-se levar em consideração a última diligência realizada, que expressamente certificou que os dutos de ventilação não foram retirados, apresentando fotos da situação atual, o que demonstra que no tocante a essa parte a obrigação não foi cumprida conforme determinado na sentença. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. CERTIFICAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE BENS, SALVO OS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR.IMPENHORABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, II, DO CPC. 1. O artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. A certidão lavrada por oficial de justiça possui fé pública e goza de presunção de veracidade, somente podendo ser elidida por prova robusta e inequívoca em sentido contrário. 3. É cediço que a publicidade dos atos processuais é a regra e o segredo de justiça, deve ocorrer somente quando assim exigir o interesse público ou social, quando a matéria versar sobre as hipóteses previstas no art. 189 do CPC. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1362192, 07076583320218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO - CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA - FÉ PÚBLICA - NULIDADE AFASTADA - JUSTIÇA GRATUITA - CONCESSÃO - EFEITO RETROATIVO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO CONFIRMADA. 3. A presunção de veracidade da Certidão de cumprimento de Mandado de Intimação em razão da fé pública conferida ao Serventuário de Justiça permanece hígida ante a inexistência de prova robusta nos autos capaz de desconstituí-la. (...) (Acórdão 1357459, 07500242420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. I - Reputa-se válida a diligência de intimação do devedor realizada por Oficial de Justiça no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela parte. Art. 274, parágrafo único, do CPC. II - O Oficial de Justiça detém fé pública, a qual somente pode ser ilidida por robusta prova em contrário, o que não ocorreu nos autos III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1353337, 07102869220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, exatamente por primazia a coisa julgada e a segurança jurídica não se pode permitir que o agravante à essa altura do Cumprimento de Sentença questione os termos em que a obrigação foi determinada na sentença, visto que a parte teve oportunidade de recorrer sobre essa questão, mas que diante do trânsito em julgado está preclusa a discussão. No que tange ao conhecimento técnico que falta aos “magistrados, advogados e oficiais de justiça” cumpre esclarecer que o caso retrata uma simples obrigação de fazer que não exige conhecimento técnico na especialidade de engenharia civil para que se possa concluir se foi ou não cumprida a obrigação na forma determinada. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de setembro de 2021 18:56:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador